Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. CDC. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM ASTREINTES. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TAXA DE JUROS. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS EM DANOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.

1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.

1.1. Não se constatando a existência de cumulação de multa contratual com astreintes, carece o recorrente de interesse para discussão da suposta cumulação, impedindo que a matéria seja conhecida por esta instância revisora.

2. Não comporta conhecimento quanto ao pedido de incidência de taxa Selic em substituição aos juros de mora e correção monetária, uma vez que a matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, estando preclusa, tratando-se de inovação recursal.

3. Não sendo possível o cumprimento da obrigação de fazer, caberá sua a conversão em perdas em danos, conforme fixado no juízo de origem, observado o acórdão proferido em sede de apelação assim como o art. 816 do CPC.

3.1 Não sendo impugnados os valores executados deverão ser tomados como corretos.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.